Tribunal: TJDFT
Processo: 0728871-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0728871-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARLETE PESSOA LONDE, LAZARO LONDE DE MELO NETO, LORENA PESSOA LONDE DE OLIVEIRA, LAURA PESSOA LONDE DE OLIVEIRA AGRAVADO: MARIA CLARA RILLOS MENDES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ARLETE PESSOA LONDE E OUTROS contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Vigésima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0718833-26.2018.8.07.0001, proposto pelos Agravantes em desfavor de MARIA CLARA RILLOS MENDES, ora Agravada, indeferiu o pedido de nova avaliação do imóvel penhorado. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO Rejeito a exceção de pré-executividade do ID 67144123, pois a alegação de crédito sem liquidez ocorreu nos autos do cumprimento de sentença dos honorários advocatícios. Ainda, a ausência de decisão expressa homologando o valor do débito não gera nulidade do presente cumprimento de sentença. Ademais, tendo em vista que as impugnações da devedora foram indeferidas nas decisões dos ID's 25046513 e 33801485, o valor do débito objeto de execução corresponde aquele indicado na inicial, sendo inviável nova discussão sobre o valor do débito. No entanto, pela ausência de planilhas de cálculos atualizadas, intime-se a credora para apresentar o débito atualizado, em 5 dias, a fim de instruir o cumprimento de sentença dos honorários advocatícios (autos n. 0715625-63.2020.8.07.0001). Indefiro o pedido da credora para nova avaliação do imóvel, com base nos mesmos fundamentos da decisão do ID 62494059. Intime-se a credora para indicar bens à penhora, sob pena de suspensão do feito. Deverão esclarecer, ainda, se almejam a designação de perito para a realização da avaliação, incumbindo-lhe o ônus do pagamento dos honorários periciais num primeiro momento. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.” A decisão foi integrada no julgamento dos Embargos de Declaração manejados pelos Credores: “DECISÃO Embargos próprios e tempestivos, motivo pelo qual deles conheço. Razão assiste ao embargante quanto à existência de contradição na decisão impugnada, uma vez que houve o indeferimento de nova avaliação do bem e, em seguida, a intimação da parte para informar se pretende a designação de perícia. Dessa forma, ACOLHO os embargos de declaração para excluir o sétimo parágrafo da decisão do ID 67241571, reiterando o indeferimento do pedido de nova avaliação do imóvel. Mantenho inalterados os demais termos da decisão. Esta decisão é parte integrante do ato impugnado. Fica a parte devedora intimada da planilha de cálculos atualizada no ID 68220909. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.” Afirmam os Agravantes que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que, nos termos dos artigos 879 e 880 do Código de Processo Civil, frustradas as tentativas de venda pública do bem penhorado, os Credores podem requerer a alienação por sua própria iniciativa. Sustentam que é “expressa a possibilidade de alienação por iniciativa particular, face às tentativas frustradas de alienação do imóvel por meio de hasta pública, aponta a previsão dos artigos 879 e 880, do CPC para, diante da expressiva alteração do valor da avaliação, de R$ 2.100.000,00 para R$ 1.134.863,01, e ainda ausência de outros bens da agravada, totalmente legítimo e legal o pedido pela realização de alienação do bem imóvel penhorado por iniciativa própria do agravante, determinando para isso, nova avaliação, de acordo com a situação atual do mercado imobiliário” (Num. 18582848 - Pág. 11). Acrescentam que a “atual situação imobiliária, que perdura desde o ano de 2015, e agora ainda mais agravada pela pandemia do novo coronavírus, fez com o que os imóveis caíssem, significativamente, de preço” (Num. 18582848 - Pág. 11). Salientam que a Executada não possui outros bens. Invocam o art. 873 do Código de Processo Civil e afirma que “podem ser invocados os três incisos do dispositivo em comento, uma vez que o valor atribuído pela oficial de justiça deve ser interpretada como errada, que houve enorme diminuição do valor do bem em decorrência da pandemia do COVID19 e que a avaliação apresentada nesta oportunidade é apta a suscitar dúvida em relação ao valor da avaliação anterior” (Num. 18582848 - Pág. 12). Colacionam jurisprudência que entendem consentânea com sua tese. Quanto ao perigo da demora, afirmam os Agravantes que ele está presente, “na medida em que haverá o arquivamento dos autos e o não pagamento da dívida pela Agravada, ficando a dívida em aberto ad eternum” (Num. 18582848 - Pág. 17). Postulam a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender o curso do Feito originário. No mérito, requerem o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada “para que seja deferida possibilidade de alienação do imóvel por iniciativa particular dos próprios Exequentes/Agravantes com a consequente determinação de nova avaliação do imóvel, a ser realizada por perito judicial, com as custas a serem adiantadas pelos Agravantes, tendo em vista a enorme divergência do valor das avaliações, bem como em atenção a realidade do mercado imobiliário no último ano, em especial pela pandemia deflagrada pelo coronavírus, conforme resta demonstrada nas avaliações em anexo” (Num. 18582848 - Pág. 18). Preparo regular (Num. 18582851 e 18582852). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Vigésima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0718833-26.2018.8.07.0001, indeferiu o pedido de nova avaliação do imóvel penhorado. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos não se encontram presentes. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de antecipação de tutela recursal. A argumentação desenvolvida nas razões recursais volta-se, essencialmente, para a tentativa de demonstrar a probabilidade do direito dos Agravantes. Quanto ao requisito da urgência, os Agravante resumiram-se a afirmar que ele está presente, Quanto ao perigo da demora, afirmam os Agravantes que ele está presente, “na medida em que haverá o arquivamento dos autos e o não pagamento da dívida pela Agravada, ficando a dívida em aberto ad eternum” (Num. 18582848 - Pág. 17), o que, a toda evidência, não supre o requisito legal em questão. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Nesse descortino, a referida argumentação não demonstra o preenchimento da exigência legal consistente no perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo. Assim, sem embargo da oportuna discussão quanto à probabilidade do direito dos Agravantes, não se vislumbra a urgência necessária à apreciação de seu pleito em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, já que não está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 14 de agosto de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador